Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003521-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIMERCI AFONSO VIEIRA - ME - CNPJ: 08.561.855/0001-01 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIMERCI AFONSO VIEIRA - CPF: 405.546.861-04 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OLICIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 567.728.821-72 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DA CESSIONÁRIA ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS NO POLO ATIVO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NO CURSO DA AÇÃO, TAMPOUCO NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003521-90.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

DIMERCI AFONSO VIEIRA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ele, apenas para determinar que o termo inicial dos juros de mora ocorra a partir do vencimento da dívida (18/01/2012).

Alega o banco embargante que o acórdão é omisso quanto à inclusão da cessionária ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS no polo ativo da presente ação, haja vista que houve Cessão de Crédito da Operação.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 132044690).

A empresa embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 132612653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO – BIS IN IDEM – DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – PLEITO A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.”

Observa-se que o banco autor, ora embargante, almeja a inclusão da empresa ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS no polo ativo da presente ação, haja vista que houve Cessão de Crédito da Operação.

Pois bem. É sabido que a cessão de crédito consiste-se em um negócio jurídico pelo qual o credor de uma obrigação, chamado cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na relação obrigacional, independentemente da autorização/anuência do devedor, que se chama cedido.

Nesse tipo de negócio bilateral e sinalagmático, há transferência de todos os elementos da obrigação, tais como juros, multas e, inclusive, garantias da dívida, salvo expressa disposição em contrário, sendo regulamentada pelos artigos 286 a 298 do Código Civil Brasileiro.

Feito este registro inicial, muito embora, em tese, a instituição embargante tenha comprovado documentalmente a ocorrência da cessão de crédito objeto da presente ação de cobrança, conforme faz prova o Instrumento Particular de Termo de Cessão de Crédito (Id 131809665), da detida análise dos autos é possível observar que tal matéria, em nenhum momento no curso da tramitação do feito, foi levantada pela instituição bancária – tanto que a sentença nada disse a respeito.

Além disso, infere-se que as razões da apelação igualmente silenciaram sobre a cessão noticiada, limitando-se unicamente em atacar os fundamentos da sentença, mormente a irregularidade dos juros, cujo termo de fluência, inclusive, foi alterado quando do julgamento pelo Colegiado. Ou seja, a questão posta sob apreciação somente foi deduzida nos presentes aclaratórios, tratando-se, portanto, de inequívoca inovação recursal, de modo a impedir o acolhimento neste momento processual.

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.”
(TJ-MT 10158133820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Em complemento, destaco que a questão posta não acarretará perda do direito do cessionário, já que o pedido de substituição processual ainda poderá ser formulado na origem, quando iniciado o cumprimento de sentença (art. 516, II, CPC), podendo, doravante, figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022